Tribunal: TCU
Processo: 001.446/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Auditoria para investigar notícia publicada sobre a decisão do governo federal de perdoar o montante de 284 milhões de reais em dívidas de quatro empresas com a Receita Federal e a Previdência Social.)

Inteiro teor:
Acórdão 1157/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer, em face de possíveis irregularidades noticiadas pela Revista Crusoé a respeito de um suposto perdão de dívidas tributárias concedido pelo Governo Federal em 2024 ao complexo formado por Maity Energia, Maity Agrícola, Aimar Agroindustrial e a Coopergraças - Cooperativa Nossa Senhora das Graças; Considerando que a autoridade representante, com base na reportagem em que se funda a representação, aponta que o Governo Federal teria concedido perdão de R$ 284 milhões em dívidas de quatro empresas com a Receita Federal e a Previdência Social, sem fundamentação legal, critérios claros de seleção das empresas beneficiadas e sem transparência quanto ao impacto fiscal da medida para os cofres públicos; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (peças 6-8), nos quais resta evidenciado que a União não concedeu anistia ou perdão de dívidas, mas sim realizou transação tributária com o grupo econômico Maity, conforme previsto no art. 171 do Código Tributário Nacional, regulamentado pela Lei 13.988/2020 (Lei da Transação), sendo esta uma forma legal de extinção de crédito tributário que não configura renúncia de receita, nos termos do art. 3o da Lei Complementar 174/2020; Considerando que a representação não está acompanhada de indícios suficientes acerca de eventual irregularidade ou ilegalidade na aludida transação tributária; e Considerando que se encontra em fase de conclusão neste Tribunal auditoria de natureza operacional (TC Processo 007.099/2024-0 - relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) com o objetivo de avaliar a legalidade, eficiência e equidade das transações tributárias conduzidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como examinar os mecanismos de governança e controle aplicados a esses instrumentos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante, comunicando-lhe que tramita neste Tribunal o processo TC Processo 007.099/2024-0 , que versa acerca de auditoria com o objetivo de avaliar a legalidade, eficiência e equidade das transações tributárias conduzidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 001.446/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representante: Deputado Federal Gustavo Gayer. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.